Tribunal: TJPA
Processo: 0023078-56.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023078-56.2019.8.14.0401

APELANTE: ROGERIO DAMASCENO ARCENO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS DEMONSTRANDO A DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE AO COMÉRCIO.
3)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. NATUREZA DELETÉRIA DO MATERIAL ENTORPECENTE QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO. ART. 42 DA LEI DE DROGAS.
4)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO INVIABILIZAM O RECONHECIMENTO DA MINORANTE. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PRECEDENTES. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E MAIS 200 (DUZENTOS) DIAS MULTA
. 5)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
6)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, para reconhecer em favor do recorrente a minorante pelo tráfico privilegiado na fração máxima, restando sua pena definitiva quantificada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 200 (duzentos) dias-multa, viabilizando a substituição da pena por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos moldes do art. 44, §2º do CPB. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ROGÉRIO DAMASCENO ARCENO
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, que o condenou a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas, demandando, alternativamente, pela desclassificação da conduta para a de posse para uso pessoal, descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Caso superado o pleito principal, requere o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, com a posterior conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a desclassificação pleiteada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja retificado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial, que no dia 02/10/2019, policiais militares realizaram a prisão em flagrante de ROGÉRIO DAMASCENO ARCENO, o qual estava mantendo em depósito 14 (quatorze) petecas confeccionadas em plástico branco, contendo substância pulverulenta branca, pesando no total 8,800 (oito gramas e oitocentos miligramas), POSITIVO para
Benzoilmetilecgonina,
popularmente conhecida como "COCAINA".

Esclarece que os Policiais militares receberam denúncia anônima dando conta de que na residência localizada na Tv. Tucunduba, bairro do Guamá, nesta Capital, estava ocorrendo tráfico de entorpecentes. De posse da informação, a guarnição policial se deslocou até o local indicado, oportunidade em que foram recebidos pelo denunciado ROGÉRIO DAMASCENO ARCENO, que foi cientificado dos motivos da presença da equipe policial, tendo este confessado a prática de tráfico de drogas, bem como indicado o local em que estavam os entorpecentes, mais precisamente em uma bermuda jeans que estava em seu quarto, o que fora constatado, sendo apreendido o material entorpecente descrito acima.

Diante do fato descrito acima, o denunciado foi preso em flagrante delito, no entanto, este e seu genitor, identificado como Rildo Ferreira Arceno, agrediram a equipe policial fisicamente e verbalmente, com o intuito de impedir a prisão do denunciado, motivo pelo qual fora lavrado contra ambos um Termo Circunstanciado de Ocorrência, pelo cometimento dos delitos de desacato e resistência em apartado.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, alegando que estava comercializando entorpecente há cerca de um mês e que o valor de cada porção variava entre R$ 6,00 (oito reais) e R$ 10,00 (dez reais).

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado e condenado como incurso no Art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido cominada a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a sua condenação,
teses estas que não devem prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através dos Laudo Toxicológicos n.: 2019.01.005014-QUI atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 14 (quatorze) petecas confeccionadas em plástico brando, com peso total de 8,800 (oito gramas e oitocentas miligramas), testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Denis Rivail Miranda da Silva e Wladimir de Oliveira Leita, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 06.02.2020,

ambos relatando que a Guarnição da Policia Militar recebeu denúncia anônima sobre o comércio de entorpecentes em uma residência, tendo se deslocado ao local do fato, tendo localizado o réu, o qual permitiu a entradas dos policiais no imóvel e, em dado momento, confessou a prática da traficância, indicando o local onde o entorpecente estava escondido, o qual estava guardado dentro de uma bermuda jeans em seu quarto.

Ainda sobre a questão, é oportuno destacar que, em juízo, o acusado Rogério Damasceno Arceno, assumiu a propriedade da droga, muito embora tenha mudado a versão dos fatos narrados em sua oitiva perante a autoridade policial, passando a

afirmar que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal, todavia, tal alegação se mostra dissociada do acervo probatório colhido, especialmente, em razão da quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, além do detalhamento da conduta ilícita realizada pelo próprio réu na fase inquisitiva, tendo ele afirmado que realizava a venda do entorpecente a cerca de um mês, bem como, que cada peteca custa em torno de R$ 08,00 (oito) a R$ 10,00 (dez) reais, restando, demonstrada portanto, a sua destinação ao comércio.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas, associadas a confissão do réu na fase inquisitiva indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado, bem como sua destinação à mercancia,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, também não merece guarida o pleito referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, tendo sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto a dosimetria da pena, demanda o apelante pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como, pela concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado de piso avaliou todos os vetores como ínsitos ao tipo penal ou neutros, todavia, com fundamento no
art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, tendo por base a natureza altamente viciante e destrutiva do entorpecente comercializado pelo réu, entendeu por bem fixar a pena base pouco acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[2]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, muito embora o recorrente tenha confessado em juízo a propriedade da droga, este afirmou que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal, de modo que tal elemento não pode ser utilizado para o abrandamento da reprimenda, conforme orienta a Súmula nº. 630 do STJ
[3]
.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, verifica-se que a sentença afastou a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[4]
, fundamentando-se na existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso como demonstrativo da dedicação do réu a atividade criminosa.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, Tema 1.139, no sentido de que é vedada a utilização de procedimentos investigativos e ações penais em curso para impedir a aplicação do aludido privilégio. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA, O FUNDAMENTO DECLINADO NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADES FLAGRANTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA.
PENA REDIMENSIONADA. CABÍVEL O REGIME ABERTO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

4. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, redimensionando a pena imposta ao Agravante nos patamares constantes deste voto.

(AgRg no AREsp n. 2.180.610/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Em razão do exposto, não havendo óbice ao reconhecimento da minorante, é impositiva sua aplicação na fração de 2/3 (dois terços), por inexistir outros vetores nos autos que permitam à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva do réu quantificada em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a retificação o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[5]
, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[6]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer em benefício do apelante a minorante pelo tráfico privilegiado na fração máxima, restando sua pena definitiva quantificada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 200 (duzentos) dias-multa, viabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, §2º do CPB, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]

Súmula 630 do STJ:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

[4]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[5]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[6]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 10/10/2023